Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717393-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARCO ANTONIO FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Decisão REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É assegurado a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII). 2. A ausência de manifestação tempestiva da Administração nos casos em que deveria pronunciar-se após provocação do administrado configura a omissão denominada silêncio administrativo (Lei no 840/2011, art. 173). 3. A falta de manifestação tempestiva da Administração caracteriza silêncio administrativo e viola direito líquido e certo, uma vez que não há qualquer justificativa para a omissão. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente: Sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analise o processo administrativo (04016-00096307/2021-12) do impetrante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária (CPC, 487, I – ID no 44627994). 2. Sucumbência: Custas pelo DF e sem honorários (Lei no 12.016/09, art. 25). Sem gratuidade de justiça. 3. Autor: Marco Antônio Fonseca. 4. Réu/autoridade coatora: Gerência de Contagem de Tempo Especial do Instituto de Previdência dos Servidores do DF (IPREV/DF). 5. Outras partes: Distrito Federal como litisconsorte passivo. 6. Ação proposta: Mandado de Segurança. Pedido: determinação para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo no 04016-00096307/2021-12 ou que seja fixado prazo para sua conclusão. 7. Não houve recurso voluntário das partes. 8. Cumpre decidir. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 11. Síntese fática: O impetrante narrou que ingressou nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 2/4/1991, para exercer o cargo de médico. Apontou que possui 31 anos, 7 meses e 8 dias de tempo de serviço, requisitos necessários para aposentadoria especial junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 12. Informou que requereu a concessão de aposentadoria e abono de permanência em 8/9/2021, por meio do processo administrativo no 04016-000963/2021/12, que ainda não foi concluído. 13. Sustentou que a demora injustificada na análise do processo administrativo feriu seu direito líquido e certo de petição. 14. Requereu a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo no 04016-00096307/2021-12 ou que seja fixado prazo para sua conclusão, sob pena de multa diária. 15. Cerne da controvérsia: cinge-se em verificar se o autor/impetrante tem direito líquido e certo de ter seu requerimento administrativo analisado e concluído pela autoridade coatora. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: 17. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 18. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 19. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 20. O art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo. 21. Provas juntadas pelo autor na inicial: requerimento administrativo (ID no 44627974); andamento do processo administrativo, sem resposta da Administração Pública desde 20/6/2022 (ID no 44627973). 22. Discussão: 23. O processo administrativo no 04016-000963/2021-12 foi proposto em 8/9/2021 e não tinha sido objeto de análise desde 20/6/2022. 24. É ilegal a omissão do impetrado, por violar a razoável duração do processo garantida constitucionalmente. 25. O silêncio administrativo viola direito líquido e certo do impetrante ao deixar, injustificadamente, de apreciar os pedidos do processo administrativo. Precedentes: Ac. 1411153, 07082269220218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 6/4/2022; Ac. 1227590, 07082214120198070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 10/2/2020. 26. Confirmo a sentença. 27. Registre-se que após a sentença, há informação de que os autos foram remetidos para o setor competente para cumprimento da determinação judicial (ID no 44628005). 28. Informações complementares: ação proposta em 10/11/2022. Valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 12/12/2022. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 29. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro